Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-66.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017303-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Ministério Público da Comarca de Cláudia-MT (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos
autos da
Ação Civil Pública nº 1000498-26.2019.8.11.0101,
ajuizada em face do ESTADO
DE MATO GROSSO
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, uma vez que entendeu por ausente o requisito de urgência invocada.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que
“
não apenas a probabilidade do direito resta demonstrada, uma vez que os agravados não tem garantido o devido acesso ao prédio público da 45ª CIRETRAN deste município e não oferecem segurança mínima à coletividade, como também é notório o perigo de dano decorrente da probabilidade do retardamento da intervenção judicial ou postergação ao deslinde da demanda causará graves prejuízos às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, para as quais não têm sido garantidas mínimas condições de acessibilidade ao prédio público citado, bem como à coletividade em geral, inclusive aos servidores trabalham no referido local, ante a ausência de segurança no combate a incêndio e pânico.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso antecipando-se a tutela recursal e reformando-se a decisão agravada para que seja determinado aos agravados que providenciem o necessário para a implementação das condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como obtenham Certificado do Corpo de Bombeiros Estadual e elaborem projeto contra incêndio e pânico no prédio público da 45ª CIRETRAN de Cláudia/MT.

Pedido de liminar foi deferido em decisão de id. 25146014.

Contrarrazões apresentada em id. 32739981.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso – id. 46965987.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos
autos da
Ação Civil Pública nº 1000498-26.2019.8.11.0101,
ajuizada em face do ESTADO
DE MATO GROSSO
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, uma vez que entendeu por ausente o requisito de urgência invocada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o agravo de instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto recursal.

Conforme consulta
processual realizada no sistema PJe 1º grau disponibilizado a este Egrégio Tribunal, sobreveio sentença, em 02/04/2022, pelo próprio juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...)
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos do Ministério Público, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para, confirmando a tutela antecipada de urgência concedida:

a) rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso;

b) condenar o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN-MT) a cumprir: I) em um (01) ano, sob pena de multa-diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a obrigação de fazer, consistente em executar as obras de reformas, adaptações e adequações no prédio da 45ª CIRETRAN de Cláudia/MT, nos termos da legislação vigente, para implementar condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; II) no prazo de 90 dias, sob pena de multa-diária de R$ 10.000,00 (cem mil reais) obter Certificado do Corpo de Bombeiros Estadual e elaborar o projeto contra incêndio e pânico no prédio público da 45ª CIRETRAN de Cláudia/MT;

c) condenar Estado de Mato Grosso, de forma subsidiária, a cumprir as obrigações de fazer aludidas no item “b” acima.

Não são devidas custas nem há condenação nos ônus da sucumbência.

Se interposta apelação em face desta, intime(m)-se a(s) parte(s) apelada(s) para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (artigos 1.009, §2º e 1.010, §1º, CPC), observando-se o prazo em dobro para a Fazenda Pública e Ministério Público. Se no prazo para oferta de contrarrazões for interposto recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões (artigo 1.010, §2º, CPC). Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça (artigo 1.010, §3º, CPC).”

Com
efeito, em razão
da prolação da sentença no processo de origem
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida decisão na
ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, re
sta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024